Tribunal: STF
Processo: ACO 3371
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para “determinar a suspensão temporária do pagamento das prestações vincendas da dívida com a União decorrente do contrato n. 009/98/STN/COAFI e seus aditivos, pelo período de 06 (seis) meses, relativo aos meses de março a agosto de 2020, ou outro período fixado por Vossa Excelência, determinando ainda aos réus que não haja imposição de multa contratual, restrição cadastral ou qualquer forma de bloqueio ou retenção na transferência de recursos do Estado, remetendo o vencimento das mesmas para o final do contrato, com incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados”.
    Alega o autor que, com base na Medida Provisória 1560-5/1997, posteriormente convertida na Lei 9.496/1997, que estabeleceu critérios para a consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, firmou, em 22/05/1997, um contrato com a União, no qual assumiu e refinanciou a dívida pública do Estado do Mato Grosso do Sul existente à época, tendo referido contrato sofrido, com o passar dos anos, novos ajustes, por meio de aditivos contratuais, que consolidaram a dívida. 
    Aduz que as “parcelas mensais pagas pelo Estado de Mato Grosso do Sul correspondem a R$ 31.303.002.92 (trinta e um milhões, trezentos e três mil, dois reais e noventa e dois centavos), com base na parcela atualizada do mês de março de 2020”. 
    O Estado aponta que o não pagamento da dívida na forma apregoada no contrato acarreta, além da incidência de juros e correção monetária, o vencimento antecipado da dívida, bem como a “possibilidade do BANCO DO BRASIL debitar o valor devido diretamente da conta bancária em que centralizadas as receitas do ESTADO , bem como a previsão de bloqueio de transferências de recursos financeiros ao Estado relativos às rubricas constantes nos arts. 157 e 159, I, a, e II, da Constituição Federal”. 
    Ressalta que “o prazo final para pagamento da parcela mensal da dívida relativa ao presente mês de março é o dia 30 de março de 2020 (próxima segunda-feira), no montante aproximado de R$ 31 milhões”. Caso não haja o depósito da referida importância até a data aprazada, o ESTADO DO MATOGROSSO DO SUL “estará sujeito, consoante apontado, aos consectários contratuais previstos para o não pagamento: incidência de juros e correção monetária, exigibilidade do total da dívida, débito e retenção dos valores devidos nos recursos do Tesouro Estadual mantidos em conta no Banco do Brasil e bloqueio de recebimento de transferências financeiras da União, com inclusão no sistemas de inadimplência do SIAFI”. 
    Dentro desse cenário econômico, o Estado sustenta que o mundo passou a vivenciar uma “assustadora crise decorrente da pandemia, decretada oficialmente pela OMS, do COVID-19, de dimensões globais e que está a abalar severamente também o Brasil”. 
    Alega que “a pandemia em questão afetou todo o mundo de forma extremamente rápida, surpreendente e avassaladora, representando um gravíssimo problema de saúde pública global, a exigir drásticas e imediatas providências governamentais para solucionar a crise generalizada que se instalou”. 
    Aduz que “o combate à situação gravíssima causada pela pandemia implica aumento significativo – e não programado – dos gastos na área de saúde pública, para que o Estado possa responder melhor à demanda dos serviços médico-hospitalares que aumenta a cada dia de forma exponencial, de modo a evitar (ou ao menos atenuar) o temido colapso do sistema de atendimento que pode em breve se concretizar”, ao mesmo tempo, em sentido inverso, “a receita estadual entra em forte declínio, em razão das medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades internacionais e nacionais e implementadas pelas diversas esferas governamentais do país, com drástica diminuição das atividades econômicas e consequente abalo no fluxo arrecadatório dos Estados”.
    O Estado aponta que seu setor técnico prevê “uma perda de arrecadação de aproximadamente R$ 994.581.000,00, ou seja, de quase 1 bilhão – nos próximos 9 (nove) meses em relação ao valor orçado na Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA – 2020)”.
    O autor alega que o “advento de caso fortuito ou força maior impedem a caracterização da mora e, por conseguinte, obstam que o devedor responda pelos seus efeitos, o que surge como consequência prática de regras básicas de direito e justiça positivadas nos artigos 393 e 396, do Código Civil”. Sendo que, para a caracterização da mora do devedor, é necessário “além do elemento objetivo, consubstanciado na exigibilidade da prestação, ou seja, o vencimento da dívida líquida e certa, também requer a presença do elemento subjetivo, vale dizer, a culpa do devedor na inexecução da obrigação, inexistindo mora se o descumprimento da obrigação ocorreu em virtude de força maior ou caso fortuito”.
    Prossegue arguindo que “a aplicação da teoria da imprevisão, consubstanciada na cláusula rebus sic standibus, positivada no artigo 478, do Código Civil, também impõe a exoneração do devedor do cumprimento da obrigação nos casos de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, muito se assemelhando, portanto, à regra do afastamento da responsabilidade do devedor pelo atraso na prestação em razão de impedimentos decorrentes de força maior ou caso fortuito, em razão da inexistência de mora debitoris nessas situações”.
    Sustenta que “demonstrado que a atual crise de saúde e econômica decorrente da pandemia do COVID-19 representa situação excepcional e imprevisível, resta caracterizada a força maior que impede o Estado de realizar o pagamento da(s) parcela(s) mensal(is) da dívida enquanto durar a situação extrema, razão pela qual não pode ser considerado em mora e, consequentemente, inaplicáveis lhe são quaisquer efeitos do inadimplemento da obrigação”.
    O Estado autor registra, ainda, que a União “é o único ente federativo com capacidade real de endividamento geral, dado que os Estados estão constritos aos termos da Resolução do Senado Federal nº 40, de 2001. Assim, as despesas extraordinárias da União com imprevistos da pandemia podem ser mais facilmente cobertas com endividamento. Além disso, por força do artigo 48, XIV, da Constituição Federal, a União é a operadora da moeda, controlando, no fundo, a própria existência e disponibilidade de recursos”.
    O autor afirma que a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris estão latentes, tendo em vista a proximidade do “prazo para pagamento da próxima parcela à UNIÃO, no montante aproximado de R$ 31.303.002,92 (trinta e um milhões, trezentos e três mil, dois reis e noventa e dois centavos), vincenda no dia 30 de março de 2020 (próxima segunda-feira), havendo previsão contratual de diversas consequências caso não ocorra o pagamento no termo final, que vão desde a incidência de correção monetária e juros moratórios e remuneratórios, o vencimento antecipado de toda a dívida e até a possibilidade de débito e retenção dos valores devidos sobre recursos do Tesouro Estadual depositados em contas bancárias, além do bloqueio das transferências financeiras de recursos federais para o erário estadual” bem como o fato de que “o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL encontra-se impossibilitado circunstancialmente de efetuar o pagamento da(s) parcela(s) mensal(is) da dívida com a União em virtude e enquanto durar a situação excepcional e calamitosa de crise de saúde pública que atinge em cheio a população e a economia sul-mato-grossenses”.
    Finaliza arguindo que a “impossibilidade de cumprimento da prestação não caracteriza mora do ente estadual, tendo em vista que o não pagamento decorre de situação extrema e inevitável, que está efetivamente a impedir que o Estado realize, no atual momento, desembolsos para pagamento da dívida com a União, bem como a inexistência de mora implica na inviabilidade de aplicação de quaisquer medidas sancionatórias contratuais pelo credor”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinado o processo de forma compatível com esta fase procedimental, se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado do Mato Grosso do Sul de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em Mato Grosso do Sul, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União (Contrato n. 009/98/STN/COAFI e respectivos aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado do Mato Grosso do Sul na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC.
    Em virtude da urgência, caracterizada pelo vencimento da dívida nessa segunda feira, citem-se e intimem-se as partes rés para o cumprimento da decisão, inclusive por meio de Whatsapp do Advogado-Geral da União, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente